Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727735-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, TANIA MARIA OLEARI, MARCELO PARAISO CHAVES D E C I S Ã O Dever de Diálogo - Relator O agravante pede a concessão de "efeito suspensivo ativo", mas não diz qual providência específica quer alcançar. Assim, esclareça o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 29 de agosto de 2021, às 18h25min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator